Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-97.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1002308-97.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
AGRAVANTE: NATHALYA LIMA RAMOS FERNANDES
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02/12 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado por ela apresentado. A agravante requereu a reforma da decisão para que fosse declarada a inexistência do débito que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica e, ainda, a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplemento da fatura; (ii) verificar se houve falha da concessionária na notificação prévia da suspensão; (iii) avaliar se houve configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão do não pagamento da fatura com vencimento em 19/07/2024, quitada pela autora apenas no dia 12/08/2024, conforme documentos juntados aos autos, inclusive pela própria parte recorrente.
4. A alegação de ausência de notificação prévia carece de suporte probatório, não tendo a consumidora juntado qualquer fatura que demonstrasse a inexistência do aviso, o que caracteriza o não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. A concessionária demonstrou a regularidade da suspensão do serviço e seu restabelecimento dentro do prazo legal de 24 horas, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, apresentando documentos como ordem de serviço, histórico de consumo e registros operacionais.
6. Não se configura ato ilícito nem dano moral indenizável quando a interrupção do serviço decorre exclusivamente de inadimplemento do consumidor, sem prova de irregularidade na conduta da fornecedora.
7. Considerando a manifesta improcedência do recurso e a consonância da decisão combatida com jurisprudência consolidada da Turma, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor é legítima, desde que observada a regulamentação setorial. 2. Compete ao consumidor comprovar a ausência de notificação prévia de suspensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A cobrança de fatura vencida, sem abusividade, não configura dano moral. 4. É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC em caso de Agravo Interno manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-97.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHALYA LIMA RAMOS FERNANDES - CPF: 018.365.171-57 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025